Tribunal: TJSP
Processo: 2116559-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Concessão da tutela provisória para compelir a requerida a disponibilizar, às suas expensas, o procedimento cirúrgico Corpectomia de T11, a ser realizado pelo médico indicado pela autora, em hospitais da rede credenciada nas cidades de Limeira ou Rio Claro. Manutenção. Negativa da operadora, ao fundamento de que o médico não integra a rede credenciada, sem, contudo, disponibilizar

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Concessão da tutela provisória para compelir a requerida a disponibilizar, às suas expensas, o procedimento cirúrgico Corpectomia de T11, a ser realizado pelo médico indicado pela autora, em hospitais da rede credenciada nas cidades de Limeira ou Rio Claro. Manutenção. Negativa da operadora, ao fundamento de que o médico não integra a rede credenciada, sem, contudo, disponibilizar na sua rede médicos com expertise para realizar procedimento cirúrgico de alto complexidade. Autora que faz tratamento oncológico há cerca de oito anos, e já se submeteu a procedimentos invasivos de mastectomia e radioterapia. Progressão do tumor. Procedimento médico revestido de caráter de urgência, a fim de evitar a piora do quadro oncológico, que já tem metástase. Médico credenciado, embora atue em base geográfica distinta. Súmula 99 do TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.